Tribunal: TCU
Processo: 006.538/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Turismo em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01272/2008, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 700290, função null, que teve como objeto PROMOÇÃO DE 18 A 23 DE NOVEMBRO DE 2008 DO EVENTO ¿ VI FESTBERRO- FEIRA DE NEGÓCIOS DE OVINOS E CAPRINOS DOS INHAMUNS¿, NO MUNICÍPIO DE TAUÁ. O MUNICÍPIO DE TAUÁ APRESENTA COMO ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL À AGROPECUÁRIA, COM A CRIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS, QUE CONTA COM UM REBANHO DE 126.464 OVINOS E 64.406 CAPRINOS, O QUE O TORNA O PRINCIPAL PRODUTOR DO ESTADO DO CEARÁ. (FONTE: IBGE 2003). ALÉM DO EFETIVO DE CAPRINOS E OVINOS, TAUÁ TAMBÉM SE DESTACA PELA AGRICULTURA FAMILIAR, UTILIZANDO TECNOLOGIAS GERADAS PELA PESQUISA NO CEARÁ, COMO TAMBÉM SEU ENVOLVIMENTO NA PRODUÇÃO DE OLEAGINOSAS PARA A PRODUÇÃO DE BIODISEL E A CRIAÇÃO DE REBANHO BOVINO. SUAS CARACTERÍSTICAS AMBIENTAIS, HISTÓRICAS E CULTURAIS FAVORECEM O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA OVINOCAPRINOCULTURA, QUE SÃO PRODUZIDOS PELOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO. DENTRE ESSES PRODUTOS, DESTACA-SE A MANTA DO CARNEIRO DE TAUÁ, QUE IDENTIFICA A PRODUÇÃO DO MUNICÍPIO PARA TODO O ESTADO E REGIÃO. VISANDO INCENTIVAR E PROMOVER A EXPANSÃO DO DESENVOLVIMENTO DA OVINOCAPRINOCULTURA NA REGIÃO, O MUNICÍPIO DE TAUÁ REALIZA O FESTBERRO ¿ FEIRA DE NEGÓCIOS DE OVINOS E CAPRINOS, O MAIOR EVENTO DA REGIÃO DOS INHAMUNS, QUE JÁ ACONTECE HÁ 5 ANOS, REGISTRANDO UMA PARTICIPAÇÃO DE 100 MIL PESSOAS NOS SEUS 5 DIAS DE REALIZAÇÃO, ESPAÇO ONDE AS ENTIDADES DO SETOR, PARCEIROS E APOIADORES, GOVERNO, EMPRESAS E AGENTES INTERESSADOS NO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO EM DIVERSOS SETORES COMO A ECONOMIA, CULTURA, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA E A POPULAÇÃO DEBATEM ASSUNTOS DO SETOR E GERAM NEGÓCIOS QUE JÁ MOVIMENTARAM NAS SUAS EDIÇÕES ANTERIORES R$ 1.000.000,00 (no da TCE no sistema: 757/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 1121/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor de Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar (Prefeita no período de 1o/1/2005 a 31/12/2008) , em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Tauá (CE) por meio do Convênio Siconv 700290, cujo objeto consistiu no instrumento descrito como "FESTBERRO - Feira de Negócios de Ovinos e Caprinos dos Inhamuns", vigente de 14/11/2008 a 10/02/2009; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 30/7/2015 (emissão do despacho da Coordenadora-Geral de Monitoramento, Fiscalização e Avaliação de Convênios, encaminhando os autos para realização de análise da execução financeira, peça 34) e 22/8/2018 (emissão do Parecer Técnico 144/2018/GSNPTur/SNPTur, que concluiu pela reprovação da execução física do objeto do convênio, peça 37) ; Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022) ; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022) , condições presentes no caso concreto; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 68-70) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 71) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Turismo. 1. Processo TC- Processo 006.538/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar (XXX.689.933-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Município de Tauá (CE) . 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.